Tribunal: TJMT
Processo: 1073433-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073433-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA TENORIO DE LIRA VIEIRA - CPF: 503.524.661-20 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados a título de "férias coletivas" nos holerites de professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, cujos contratos não completaram o período aquisitivo de 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do desconto de férias coletivas de 15 dias nos holerites da professora contratada temporariamente; (
ii
) analisar o direito do professor temporário ao recebimento de 45 dias de férias (30 dias ao final do ano e 15 dias entre as etapas letivas); (
iii
) examinar a aplicabilidade do art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 aos professores contratados temporariamente em face do Decreto Estadual no 656/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 garante aos professores, inclusive aos contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais, sendo 30 dias ao final do ano letivo e 15 dias entre as etapas letivas, conforme estabelecido no IRDR Tema 4 do TJMT.

4. Quando o servidor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses, mas usufrui das férias coletivas de 15 dias no meio do ano, é legítimo o desconto proporcional desses valores na rescisão contratual, conforme disposto no Decreto Estadual no 656/2020.

5. No caso concreto, os contratos da recorrente tiveram duração inferior a 12 meses (período aquisitivo completo), sendo o mais longo de aproximadamente 10 meses e 20 dias, o que justifica o desconto dos valores correspondentes às férias coletivas já usufruídas e remuneradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas já usufruídas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto Estadual no 656/2020, configurando ato administrativo regular quando o servidor não completa o período aquisitivo integral."

Dispositivos relevantes citados: LC 50/1998,
arts
. 54 e 56; Decreto Estadual no 656/2020,
arts
. 29 e 36.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJMT, RI 1010344-89.2024.8.11.0037, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 28/08/2025; TJMT, RI 1012616-58.2024.8.11.0004, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 08/08/2025; TJMT, RI 1086739-36.2024.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1073433-97.2024.8.11.0001

Origem
:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
:
Edna Tenorio de Lira Vieira

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Edna Tenorio de Lira Vieira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) trabalhou como professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação; b) a legislação prevê o pagamento de férias de 45 dias (30 dias ao final do ano e 15 dias entre as etapas letivas); c) houve desconto indevido da verba concernente ao período de férias de 15 dias nos holerites anexos, na rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS". Requereu: a) a restituição do valor das férias de 15 dias descontado indevidamente nos holerites anexos; b) acréscimo de juros e correção monetária na forma da Lei.

O juízo singular proferiu
sentença

de
improcedência
. Concluiu que: a) a Lei Complementar 050/98 prevê que as férias dos professores da rede estadual de educação são de 45 dias divididos em dois períodos de 30 e de 15 dias respectivamente; b) o Decreto Estadual no 656/2020, especialmente em seu art. 36, autoriza expressamente a compensação proporcional de valores recebidos antecipadamente a título de férias nos casos em que o servidor temporário não completa o período aquisitivo; c) a compensação financeira aplicada no caso não configura desconto arbitrário ou afronta a direito adquirido, mas sim adequação contábil respaldada por norma regulamentar vigente à época dos fatos; d) a jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT reconhece a legalidade da retenção de valores pagos antecipadamente por férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) laborou como professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação e, em que pese a legislação prever o pagamento de férias de 45 dias, houve desconto indevido da verba concernente ao período de férias de 15 dias; b) há previsão legal ao direito das férias de 45 dias conforme art. 54 da Lei Complementar 50/1998; c) ainda que as férias do meio de ano sejam coletivas, a Lei determina o pagamento dessa verba; d) o recorrido não apresentou nenhuma prova nos autos de que o desconto é lícito e legalmente amparado. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar o recorrido a restituir o valor descontado indevidamente como consta dos holerites
junt
ados
n
os autos, acrescido de juros e correção monetária na forma da lei.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 307586440), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar."

O art. 56 da mesma lei estende esse direito aos professores contratados temporariamente:

"Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente nos termos do art. 79 desta lei complementar o disposto nesta Seção."

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

O professor temporário, que tem direito a 45 dias de férias e usufrui de férias coletivas de 15 dias em junho, mas cujo contrato possui vigência inferior a 12 meses (período aquisitivo de férias), tem direito a indenização das férias proporcionais apenas de 30 dias.

Se a indenização for calculada com base em 45 dias, é legítimo o desconto correspondente a 15 dias gozados e remunerados em junho.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual no 656/2020, configurando ato administrativo regular". (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT). Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Recurso improvido. (N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)"

No caso em análise, verifica-se que a recorrente foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora, conforme demonstram os holerites juntados aos autos (ID 307586411, 307586412 e 307586413).

Observa-se que os contratos tiveram início em 01/02/2023 (matrícula 24505660), 02/03/2023 (matrícula 24505661) e 14/04/2023 (matrícula 24505662), todos com término em 20/12/2023, conforme consta nos holerites de rescisão.

Portanto, nenhum dos contratos completou o período aquisitivo de 12 meses, sendo o mais longo deles de aproximadamente 10 meses e 20 dias.

Apesar disso, a recorrente usufruiu das férias coletivas de 15 dias no meio do ano letivo, conforme previsto no calendário escolar, recebendo a remuneração correspondente a esse período.

Na rescisão contratual, o Estado realizou o pagamento das férias proporcionais, considerando o período efetivamente trabalhado, e descontou os valores correspondentes às férias coletivas já usufruídas e remuneradas, conforme se verifica nos holerites de dezembro/2023:

Matrícula 24505660: desconto de R$1.130,62 (ID 307586411)

Matrícula 24505661: desconto de R$376,88 (ID 307586412)

Matrícula 24505662: desconto de R$125,63 (ID 307586413)

Este
procedimento encontra respaldo no Decreto Estadual no 656/2020, que regulamenta a matéria, e está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, que reconhece a legalidade do desconto proporcional quando o servidor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses.

Embora a Lei Complementar no 50/1998 garanta aos professores, inclusive temporários, o direito a 45 dias de férias anuais, esse direito deve ser proporcionalizado quando o servidor não completa o período aquisitivo integral, especialmente quando já usufruiu de parte dessas férias durante o contrato.

Portanto, o desconto realizado pelo Estado é legítimo e não configura violação ao direito da recorrente, mas sim ajuste necessário para evitar pagamento em duplicidade de período já usufruído e remunerado.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 307586440),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025